Tribunal: TJSP
Processo: 2105211-54.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Peculato
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Habeas Corpus – Latrocínio cumulado com formação de quadrilha – Materialidade presente, mas indícios de autoria, não – Decreto prisional com fundamentação relacionada apenas à gravidade abstrata do delito, e num "extenso envolvimento criminal" inexistente para o paciente – Motivação e indícios de autoria insuficientes para o paciente – Liminar confirmada, mantendo-se as medidas cautelares

Ementa:
Habeas Corpus – Latrocínio cumulado com formação de quadrilha – Materialidade presente, mas indícios de autoria, não – Decreto prisional com fundamentação relacionada apenas à gravidade abstrata do delito, e num "extenso envolvimento criminal" inexistente para o paciente – Motivação e indícios de autoria insuficientes para o paciente – Liminar confirmada, mantendo-se as medidas cautelares anteriormente fixadas – ORDEM CONCEDIDA.